Tribunal: TCU
Processo: 025.813/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2605/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.7 do Acórdão 1302/2021-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 265), à Administração Regional do Senac/DF e ao Departamento Regional do Sesi/DF, e determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 025.813/2016-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsáveis: Ellen Martins Rodrigues Pasqualotto (XXX.159.556-XX); Roberto Simões (XXX.299.146-XX). 1.2. Interessados: Administração Regional do Senac no Distrito Federal (03.296.968/0001-03); Administração Regional do Sesc no Estado do Amazonas (03.965.963/0001-18); Administração Regional do Sesc no Estado do Ceará (03.612.122/0001-27); Departamento Regional do Sesi no Estado da Bahia (33.641.358/1669-80); Graziela Dias de Oliveira (XXX.869.581-XX); Jose Roberto Sfair Macedo (XXX.802.881-XX); Maria Celia Nacfur Sfair Macedo (XXX.321.481-XX); Patricia Costa Oliveira Santos (XXX.138.671-XX); Roberta Nacfur Macedo (XXX.380.901-XX); Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional (00.330.845/0001-45). 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac no Distrito Federal; Administração Regional do Sesc no Distrito Federal; Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal; Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Felipe Tobias Costa de Almeida (59082/OAB-DF), Leonardo Martins Oliveira Cavalcante (18.554/OAB-DF) e outros, representando Administração Regional do Senac No Distrito Federal; Marcus Vinicius Beserra de Lima (126.446/OAB-RJ), Alain Alpin Mac Gregor (101.780/OAB-RJ) e outros, representando Serviço Social do Comércio - Administração Nacional; Ana Claudia Teixeira de Macedo (38.346/OAB-DF), Luciana Ferreira Braga (32.037/OAB-DF) e outros, representando Departamento Regional do Sesi No Distrito Federal; Kissyla Kyvea Contarini Faria (180.490/OAB-MG), Juliana Faria Marcincowski (172.177/OAB-MG) e outros, representando Roberto Simões; Wilker Wagner Santos Carvalho (43682/OAB-DF), Jackeline Grace Martins da Silva (38773/OAB-DF) e outros, representando Administração Regional do Sesc no Distrito Federal; Karine Blamires Komka Teixeira (29.592/OAB-DF), Laura Delalibera Mangucci Rodrigues (47.835/OAB-DF) e outros, representando Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.